Tribunal: TJES
Processo: 5003352-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a faturas já quitadas pela consumidora, determinando à ré a abstenção de novas cobranças.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode se eximir de responsabilidade quando não reconhece pagamentos comprovadamente realizados pela consumidora via Pix.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).

4. A consumidora comprovou o pagamento das faturas mediante comprovantes de Pix.

5. A concessionária não produziu provas de suas alegações e não pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade, caracterizando-se fortuito interno.

6. Eventual falha bancária ou sistêmica não afasta a responsabilidade da concessionária, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

7. Mantida a sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, consistente no não reconhecimento de faturas quitadas pelo consumidor. 2. O fortuito interno, decorrente de falha sistêmica ou bancária, não afasta a responsabilidade do fornecedor na cadeia de consumo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003352-95.2024.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a faturas já quitadas pela consumidora, determinando à ré a abstenção de novas cobranças.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode se eximir de responsabilidade quando não reconhece pagamentos comprovadamente realizados pela consumidora via Pix.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).

4. A consumidora comprovou o pagamento das faturas mediante comprovantes de Pix.

5. A concessionária não produziu provas de suas alegações e não pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade, caracterizando-se fortuito interno.

6. Eventual falha bancária ou sistêmica não afasta a responsabilidade da concessionária, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

7. Mantida a sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, consistente no não reconhecimento de faturas quitadas pelo consumidor. 2. O fortuito interno, decorrente de falha sistêmica ou bancária, não afasta a responsabilidade do fornecedor na cadeia de consumo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais proposta por
PATRÍCIA BISPO DE OLIVEIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a parte autora que, após um período de inadimplência, em 03/02/2023 pagou as faturas referentes a janeiro de 2023, mas que a requerida não reconheceu os pagamentos efetuados. Diante do exposto, requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13300428) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, no que tange às faturas indicadas na exordial, devendo a requerida se abster, em definitivo, de realizar novas cobranças, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 13301240), alegando a ausência de falha na prestação de seus serviços. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13301241 e 13301242).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter realizado o pagamento de faturas de energia, via Pix, contudo a requerida não reconheceu a quitação. Por tal razão, pugna pela declaração de inexistência do débito.

Conforme constou na r. sentença, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é objetiva e independe de culpa (art. 14 do CDC), sendo afastada apenas pelas excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo.

Apesar da responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor produzir prova mínima quanto aos fatos que alega (art. 373, I, do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que a autora comprovou ter efetuado o pagamento das faturas com vencimento em 09/01/2023, nos valores de R$212,57 e R$43,02 (vide comprovantes de Pix no ID 13300416). Com isso, a demandante cumpriu com seu ônus probatório.

A parte ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), pois não produziu provas de suas alegações. Embora afirme genericamente a ausência de falha, sigo o entendimento de que eventual inconsistência em seu sistema interno não pode ser transferida ao consumidor.

Não pode a Concessionária de energia eximir-se de sua responsabilidade. Eventual falha no repasse do valor configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Ressalta-se que a autora apresentou o comprovante de pagamento, identificando a transação.

Aplica-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios resultantes de seu negócio. A alegação de culpa de terceiro não prospera, pois, ainda que o erro tenha sido da instituição financeira, a recorrente responde solidariamente pelos danos causados na cadeia de fornecimento.

Nessa esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a parte recorrida não apresentou contrarrazões nem constituiu advogado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)